Tribunal: TJSP
Processo: 2280881-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2280881-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante KAROLINE FREIRE CORREA e Paciente SILENE
DE SOUZA MAIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o pedido (CPP, art. 659). V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280881-82.2019.8.26.0000 -Voto no 14033
2
HABEAS CORPUS no 2280881-82.2019.8.26.0000
Proc. no 1503222-19.2018.8.26.0050
Origem: SÃO PAULO
Impetrantes: JOSÉ CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO E OUTRA
Paciente: SILENE DE SOUZA MAIA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 17a Vara Criminal
VOTO no 14033
HABEAS CORPUS. Pretendido relaxamento da custódia
cautelar por suposto excesso de prazo na prolação de
sentença. Decisum superveniente (absolvição imprópria com
medida de segurança). Ordem prejudicada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado JOSÉ CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO e pela estagiária
KAROLINE FREIRE CORREA, em favor de SILENE DE SOUZA
MAIA, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO DA 17a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO
PAULO.
Aduzem que a PACIENTE sofre constrangimento
ilegal, decorrente do excesso de prazo para prolação da sentença, cuja
soltura postulam. A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
concessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280881-82.2019.8.26.0000 -Voto no 14033
3
É O RELATÓRIO.
Prejudicado o pedido, pois, conforme consulta aos
autos de Origem (fls. 324/331), já houve prolação de sentença aos
27/1/20, tendo sido absolvida impropriamente, nos termos do CPP, art.
386, VI, com aplicação de medida de segurança de internação, por
prazo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação de sua
periculosidade, não se constatando mais o legítimo interesse de agir -
traduzido pelo binômio necessidade e utilidade (adequação) -, pela
perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido
(CPP, art. 659).
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica